Tribunal: TJSP
Processo: 1027697-94.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus - Descabimento - Parte autora que demonstrou, ante a prova documental e oral amealhada, a posse, o esbulho praticado pelos requeridos diante da negativa de devolução do imóvel e a perda da posse - Ações possessória e de imissão na posse anteriores entre as partes que foram julgadas em proveito da autora/apelada -

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus - Descabimento - Parte autora que demonstrou, ante a prova documental e oral amealhada, a posse, o esbulho praticado pelos requeridos diante da negativa de devolução do imóvel e a perda da posse - Ações possessória e de imissão na posse anteriores entre as partes que foram julgadas em proveito da autora/apelada - Preenchimento dos requisitos dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido, majorados os honorários de sucumbência em mais 5% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.